Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732406-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A CAPITAL CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n. 0020719-55.2015.8.07.0018, proposta em face de A CAPITAL CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – ME, na qual indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Eis a r. decisão agravada (ID 202552024 da origem): “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se.” Inconformada, a parte exequente recorre. Narra que, na origem, propôs execução fiscal na qual se busca patrimônio da parte agravada/executada para satisfazer o crédito fazendário distrital. Aduz que as diligências realizadas foram infrutíferas, sobressaindo que o “Oficial de Justiça (ID 178518273), verificou-se que a parte Executada encerrou suas atividades no domicílio tributário cadastrado junto ao fisco distrital sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal/Junta Comercial, circunstância essa que foi constatada por oficial de justiça.” Aponta que a dissolução irregular implica violação da norma, notadamente dos artigos 127, 135, III e 136, todos do CTN, e dos artigos 1o e 32 da Lei n. 8.934/94, bem como da Súmula no 435 do STJ e jurisprudência deste e. TJDFT. Defende que a hipótese dos autos enseja a responsabilização do sócio administrador, oque autoriza o redirecionamento da execução fiscal. Ao final requer: “a) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, II, e 1.019, I, do NCPC, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento; b) seja intimada a parte agravada para que ofereça resposta ao presente recurso (art. 1.019, II, CPC); c) seja, ao final, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada a fim de que seja deferido o pedido de redirecionamento da execução ao sócio-administrador da sociedade Executada, por conta da dissolução irregular, com lastro nos arts. 127, 136 e 135, III, do CTN, nos arts. 1o e 32 da Lei 8.934/94, na Súmula 435 do STJ e nos Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ” Dispensado o recolhimento de preparo, pois goza de isenção legal. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a matéria posta enseja exame de maior percuciência, a ser realizada em conjunto com o e. Colegiado. Ademais, sobreleva-se que, neste momento incipiente, não se vislumbra, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito tributário, sem notícia de ato judicial tendente a extinção do processo executivo. Gizadas estas considerações, e desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator